Tribunal: STF
Processo: Rcl 83644
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Driele Brito de Souza Almeida, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo 0366161-05.2014.8.09.0000.



    Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do RE-RG 608.482 (tema 476), paradigma da repercussão geral, porquanto aplicada equivocadamente.



    Extrai-se da petição inicial que a  reclamante participou de concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de Goiás, conforme Edital n. 01/2012. A posse no cargo ocorreu em 23 de outubro de 2014, amparada por decisão liminar deferida em 8 de outubro de 2014, nos autos do mandado de segurança impetrado, cuja a segurança restou posteriormente concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    Em seguida, o Tribunal de origem, concedendo efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos, modificou o julgado para denegar a segurança outrora concedida, com fundamento no que decidido nesta Corte no Tema 476 da repercussão geral.



    Foi, então, interposto recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual restou improvido, fato que motivou a interposição de recurso extraordinário, pendente de julgamento. 



    Nestes autos, a reclamante sustenta que o caso versado possui distinção relevante em relação ao Tema 476 da repercussão geral. Isso porque, sua posse no cargo decorreu de decisão judicial a qual teve efeitos prolongados e consolidou uma situação jurídica duradoura e estável, porquanto exerceu a função de forma ininterrupta por mais de 10 anos, sendo excluída da corporação em 26 de dezembro de 2024.



    Afirma que, durante seu período de serviço, recebeu salário, realizou diversos cursos de profissionalização, atuando ostensivamente, atingindo por fim o posto de 3º Sargento da Polícia Militar de Goiás.



    Argumenta que, em situações excepcionais como a apresentada, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a necessidade de preservar a confiança legítima, a boa-fé objetiva e a estabilidade social, permitindo a manutenção no cargo e afastando a aplicação do Tema 476. 



    Conclui, nesses termos, que a decisão reclamada, ao não reconhecer essa excepcionalidade e não aplicar a teoria do fato consumado, teria desconsiderado a jurisprudência da Suprema Corte que permite o distinguishing em casos com características consolidada.



    Diante disso, requer a concessão de liminar para “determinar o retorno da Reclamante ao cargo que ocupava no posto 3º SGT da PMGO, tendo em vista a comprovada existência do fumus boni iuris e do periculum in mora e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação em desfavor da Reclamante, que HOJE se encontra ‘desligada do cargo’ (...)”. (eDOC 1, p. 6)



    No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar o ato reclamado, “e consequente confirmação da permanência da Reclamante no cargo de Policial Militar de Goiás, em consonância com o precedente do RE 1.334.608/AM”. (eDOC 1, p. 6)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso o pedido de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Quanto ao mérito, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...).”



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida será cabível, via de regra, quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobrestá o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, embora não se verifique o esgotamento das instâncias ordinárias, entendo presente situação excepcionalíssima apta a justificar o conhecimento da presente reclamação. A excepcionalidade decorre da natureza do objeto examinado, qual seja, a exclusão da reclamante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Goiás após mais de dez anos de efetivo exercício, fato que, em tese, configura existência de risco iminente de lesão a direito fundamental.



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal tem flexibilizado o requisito do esgotamento prévio das vias ordinárias em hipóteses em que, por exemplo, está demonstrada a absoluta urgência, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda quando a controvérsia versa sobre ato manifestamente ilegal ou teratológico. O próprio escopo da reclamação constitucional – garantir a autoridade das decisões do STF ou preservar a competência da Corte – recomenda, em situações excepcionais, o seu processamento imediato, notadamente para prevenir a consolidação de situações potencialmente irreversíveis.



    No presente caso, a permanência dos efeitos do ato impugnado pode ocasionar consequências gravíssimas à vida funcional e pessoal da reclamante, razão pela qual se revela plenamente justificado o conhecimento da reclamação, mesmo na ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, em nome da efetividade da jurisdição constitucional e da proteção da autoridade das decisões desta Suprema Corte.



    Ultrapassada essa questão, passo análise do pleito.



    Na hipótese assente, a reclamante sustenta a tese de aplicação equivocada do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, pelo Juízo a quo, relativamente ao RE-RG 608.482 (tema 476), paradigma da repercussão geral.



    Extrai-se dos autos, inicialmente, que a reclamante ingressou nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Goiás em 23 de outubro de 2014, amparada por decisão liminar deferida em 8 de outubro de 2014, nos autos do Mandado de Segurança n. 366161-05.2014.8.09.0000, cuja a segurança restou concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos termos do acórdão assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE FORMAÇÃO PARA O CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. SIMVE. NÃO EQUIVALÊNCIA DE CARGOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PONTUAÇÃO DENTRO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DO ATO. CURSO DE FORMAÇÃO REALIZADO. GRADUAÇÃO EFETIVADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I- O candidato classificado no cadastro de reserva possui mera expectativa de direito, a qual somente se convola em direito líquido e certo à nomeação e à posse, a partir do momento em que, dentro do prazo de validade do concurso, haja contratação de pessoal, de forma precária, para o preenchimento de vagas existentes e exatamente para as mesmas funções do cargo público oferecido no edital do concurso, em flagrante preterição àqueles que, aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função (Súmula 15 do STF). II- Apesar de o STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 5.163/GO, ter declarado a inconstitucionalidade da Lei nº 17.882/12, a qual instituiu a ocupação de voluntários do SIMVE nos cargos privativos de soldados da PM de Goiás, o direito de convocação e posse dos aprovados dentro do cadastro de reserva do último concurso público da PM-GO não se consolida em liquidez e certeza, mas tão somente em uma expectativa de direito, uma vez que a contratação do pessoal do SIMVE se deu de forma temporária, sendo os cargos (efetivo e voluntário) de natureza distintas, não configurando, pois, a preterição alegada. III- Este Egrégio Tribunal de Justiça proferiu decisão no recurso de apelação na Ação Civil Pública nº 44648557.2013.8.09.0051, determinando a convocação (e-STJ Fl.578) dos candidatos aprovados no cadastro de reserva do concurso, limitando o número de convocação ao orçamento dispendido nas contratações dos PM's temporários (SIMVE). IV- No caso, pelos documentos coligidos, observa- se que a impetrante, mesmo na condição sub-judice, ingressou nos quadros da Corporação Militar do Estado de Goiás, tendo, inclusive, passado à graduação de Soldado por ter finalizado com sucesso o curso de formação. V- Considerando-se as peculiaridades do caso concreto e diante da primazia da segurança jurídica nas relações de Direito Público, em contraste com a aplicação pura e simples do princípio da legalidade, é salutar que se assegure a manutenção de situações jurídicas colmatadas ex ope temporis, ainda que o ingresso no serviço público tenha ocorrido ao abrigo de uma tutela judicial, como no caso vertente. SEGURANÇA CONCEDIDA.” (eDOC 5, ID: c55d83f; grifos nossos)



    Em seguida, o Tribunal de origem acolheu os embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, em aresto, assim ementado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO SUB JUDICE. PRECEDENTE DO STF SOBRE A MATÉRIA. OMISSÃO DO JULGADO. I- Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou erro material existente no julgado. II- A inobservância de precedente vinculativo do STF formado antes do julgamento do mérito da demanda caracteriza-se como omissão passível de correção pela via dos embargos de declaração. III- De acordo com o RE 608482/RN julgado em sede de repercussão geral, não se mostra compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos, a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado (ou aprovado fora do número de vagas), que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado, precedente que impõe a denegação da segurança. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.” (eDOC 7, ID: 306c260c)



    Referida decisão restou inalterada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso ordinário em mandado de segurança. (eDOC 9, ID: 3d02cc14)



    Pois bem.



    No tema 476 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 31.10.2014, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de julgamento:



    “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”.



    Diferentemente da situação fática analisada no referido paradigma, na hipótese dos autos, houve o deferimento da antecipação de tutela e posterior concessão da segurança pleiteada. Ademais, ressalta-se que a recorrida estava ocupando o cargo há mais de 10 (dez) anos na PM-GO, tendo sido inclusive promovida durante esse período.



    Note-se que o tema da segurança jurídica é pedra angular do estado de direito sob a forma de proteção da confiança. É o que destaca Karl Larenz, in verbis:



    “O ordenamento jurídico protege a confiança suscitada pelo comportamento do outro e não tem mais remédio que protegê-la, porque poder confiar (...) é condição fundamental para uma pacífica vida coletiva e uma conduta de cooperação entre os homens e, portanto, da paz jurídica”. (Derecho Justo Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 91).



    Constata-se, no caso em análise, a existência de uma situação jurídica duradoura e uma inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica para a recorrido, tendo se passado mais de 10 (dez) anos da realização do concurso.



    Ademais, registro que em diversas oportunidades já me manifestei pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Em tais ocasiões, ressaltei a necessidade da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação inconstitucional decorrente da dúvida plausível acerca da solução da controvérsia. Cito, como exemplo, o caso emblemático da Infraero (MS 22.357), no qual se evidenciaram circunstâncias específicas e excepcionais, reveladoras da boa-fé dos envolvidos (funcionários da Infraero), tais como a realização de processo seletivo rigoroso e a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista.



    Não obstante o caso dos autos não se amolde exatamente ao decidido no citado julgado, aqui também há peculiaridades que precisam ser evidenciadas e levadas em consideração, a fim de se evitar a violação do princípio da segurança jurídica.



    Além disso, verifica-se tratar de típica situação que exige um duplo controle de proporcionalidade, isto é, um controle que contemple a dimensão in concreto, consoante prelecionado na práxis da Corte Constitucional alemã. 



    Na jurisprudência de tal Tribunal, entende-se que as decisões tomadas pela Administração ou pela Justiça com base na lei aprovada pelo parlamento submetem-se ao controle de proporcionalidade. Significa dizer que qualquer medida concreta que afete os direitos fundamentais há de mostrar-se compatível com o princípio da proporcionalidade (SCHNEIDER, “Zur Verhältnismässigkeitskontrolle”. In: STARCK, Christian. Bundesverfassungsgericht, p. 403.) 



    Essa solução parece irrepreensível na maioria dos casos, sobretudo naqueles que envolvem normas de conformação extremamente abertas (cláusulas gerais; fórmulas marcadamente abstratas). É que a solução ou fórmula legislativa não contém uma valoração definitiva de todos os aspectos e circunstâncias que compõem cada caso ou hipótese de aplicação. (JAKOBS, Michael. Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Colônia: Carl Heymanns, 1985, p. 150.) 



    RICHTER e SCHUPPERT analisam essa questão com base no chamado “caso Lebach”, no qual se discutiu a legitimidade de repetição de notícias sobre fato delituoso ocorrido já há algum tempo e que, por isso, ameaçava afetar o processo de ressocialização de um dos envolvidos no crime. Abstratamente consideradas, as regras de proteção da liberdade de informação e do direito de personalidade não conteriam qualquer lesão ao princípio da proporcionalidade. Eventual dúvida ou controvérsia somente poderia surgir na aplicação in concreto das diversas normas (RICHTER/SCHUPPERT. Casebook Verfassungsrecht, p. 29). 



    Tal expediente metódico não pode ser qualificado de inédito para o Supremo Tribunal Federal. No legado que o Ministro Sepúlveda Pertence deixou à jurisprudência desta Corte estão dois exemplos valiosos de exame de inconstitucionalidade in concreto. 



    O primeiro, na ADI 223 (Rel. Min. Sepúlveda Pertence), ajuizada contra a Medida Provisória n. 173, de 18.3.1990, que vedava a concessão de provimentos liminares ou cautelares contra as medidas provisórias constantes do “Plano Collor” (Medidas Provisórias n. 151, 154, 158, 160, 161, 162, 164, 165, 167 e 168). 



    O voto proferido pelo Ministro Sepúlveda Pertence revela a necessidade de um duplo juízo de proporcionalidade, em especial em face de normas restritivas abertas ou extremamente genéricas. Após enfatizar que o que o chocava na Medida Provisória n. 173 eram a generalidade e a abstração, entendeu Pertence que essas características dificultavam um juízo seguro em sede de cautelar na ação direta de inconstitucionalidade: 



    “(...) essa generalidade e essa imprecisão, que, a meu ver, podem vir a condenar, no mérito, a validez desta medida provisória, dificultam, sobremaneira, agora, esse juízo sobre a suspensão liminar dos seus efeitos, nesta ação direta. 



    Para quem, como eu, acentuou que não aceita veto peremptório, veto a priori, a toda e qualquer restrição que se faça à concessão de liminar, é impossível, no cipoal de medidas provisórias que se subtraíram ao deferimento de tais cautelares, initio litis, distinguir, em tese, – e só assim poderemos decidir neste processo – até onde as restrições são razoáveis, até onde são elas contenções, não ao uso regular, mas ao abuso de poder cautelar, e onde se inicia, inversamente, o abuso das limitações e a consequente afronta à jurisdição legítima do Poder Judiciário. 



    (...) 



    Por isso, (...) depois de longa reflexão, a conclusão a que cheguei, data venia dos dois magníficos votos precedentes, é que a solução adequada às graves preocupações que manifestei – solidarizando-me nesse ponto com as ideias manifestadas pelos dois eminentes Pares – não está na suspensão cautelar da eficácia, em tese, da medida provisória. 



    O caso, a meu ver, faz eloquente a extrema fertilidade desta inédita simbiose institucional que a evolução constitucional brasileira produziu, gradativamente, sem um plano preconcebido, que acaba, a partir da Emenda Constitucional 16, a acoplar o velho sistema difuso americano de controle de constitucionalidade ao novo sistema europeu de controle direto e concentrado. 



    (...) 



    O que vejo, aqui, embora entendendo não ser de bom aviso, naquela medida de discricionariedade que há na grave decisão a tomar, da suspensão cautelar, em tese, é que a simbiose constitucional a que me referi, dos dois sistemas de controle de constitucionalidade da lei, permite não deixar ao desamparo ninguém que precise de medida liminar em caso onde – segundo as premissas que tentei desenvolver e melhor do que eu desenvolveram os Ministros Paulo Brossard e Celso de Mello – a vedação da liminar, porque desarrazoada, porque incompatível com o art. 5º, XXXV, porque ofensiva do âmbito de jurisdição do Poder Judiciário, se mostre inconstitucional. 



    Assim, creio que a solução estará no manejo do sistema difuso, porque nele, em cada caso concreto, nenhuma medida provisória pode subtrair ao juiz da causa um exame da constitucionalidade, inclusive sob o prisma da razoabilidade, das restrições impostas ao seu poder cautelar, para, se entender abusiva essa restrição, se a entender inconstitucional, conceder a liminar, deixando de dar aplicação, no caso concreto, à medida provisória, na medida em que, em relação àquele caso, a julgue inconstitucional, porque abusiva.” 



    Um segundo exemplo foi dado no Habeas Corpus 76.060, no qual se discutia a legitimidade de decisão que obrigava o pai presumido a submeter-se ao exame de DNA, em ação de paternidade movida por terceiro, que pretendia ver reconhecido o seu status de pai de um menor. O Ministro Sepúlveda Pertence, que, na primeira decisão, manifestara-se em favor da obrigatoriedade do exame, tendo em vista o direito fundamental à própria e real identidade genética, conduziu o entendimento do Tribunal em favor da concessão da ordem 



    Tem-se aqui, notoriamente, a utilização da proporcionalidade como “regra de ponderação” entre os direitos em conflito, acentuando-se a existência de outros meios de prova igualmente idôneos e menos invasivos ou constrangedores. Esse julgado deixa claro que a conformação do caso concreto pode revelar-se decisiva para o desfecho do processo de ponderação. 



    Assim, uma valorização da dimensão concreta do juízo de proporcionalidade evidencia o quão desarrazoada se revela a exclusão da reclamante da PM-GO passados mais de 10 (dez) anos da realização do concurso público, notadamente em se tratando de decisão liminar proferida nos autos do mandado de segurança impetrado, com segurança posteriormente concedida na origem.



    Em reforço, extrai-se da ficha funcional da reclamante o registro de seu exemplar comportamento, com diversos elogios averbados por seus superiores (eDOC 8, ID: 98843602). Afora isso, o documento de eDOC 10, atesta que houve, comprovadamente, investimentos do Estado na preparação e qualificação da parte ora reclamante, materializada, no oferecimento de cursos de formação e aperfeiçoamento. Vejamos:



    “O interessado frequentou o CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP) no ano de 2014/2015 com inicio 26/09/2014 e término em 08/07/2015, com 1503 (mil quinhentos e três) horas aulas, sendo incluído no dia: 23/10/2014 - EG - 228/2014-PMGO (BOLETIM DE INCLUSÃO) e terminou o curso em 101º/136º conforme ATA Nº 023/2015 – CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES – CFPPM 4ª TURMA – 2014/2015 (64871316), e Ficha Funcional (63705832). O requerente ainda frequentou o Estágio de Aperfeiçoamento de Cabos (EAC), conforme EG - 118/2024-PMGO com carga horária de 405 HORAS que teve início em 24/04/2024 e foi concluído em 07/06/2024. 



    Diante da data de inclusão e conclusão no CFP e EAC, podemos verificar que o interessado frequentou em torno de 9 meses no Curso de Formação de Praças Policiais Militares no ano de 2014/2015 e aproximadamente 1 mês no Estágio de Adaptação de Cabos (EAC) em 2024.” (eDOC 10, ID: e515358c)



    Por fim, cumpre ressaltar os diversos precedentes dessa Corte no mesmo sentido. Confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público para provimento de cargos PM/AM. Pretensão de exclusão de candidata empossada há mais de 9 anos. Cautelar confirmada por decisão definitiva, posteriormente cassada. Não incidência do tema 476 da repercussão geral. Distinguish. 4. Necessária observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Precedentes. 5. Valorização da dimensão concreta do juízo de proporcionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.334.608 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.4.2023; grifo nosso);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279/STF E 454/STF. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como é vedado, ante a incidência da Súmula 454/STF, a revisão das cláusulas do edital do certame. III -A Corte de origem não dissentiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal envolvendo casos similares, em relação à excepcionalidade que permite a distinção dos parâmetros fixados no julgamento do Tema 476 da Repercussão Geral às peculiaridades do caso concreto IV – Agravo regimental a qual se nega provimento.” (RE 1.467.844 AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 15.4.2024);



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo e constitucional. Concurso público. Guarda municipal. Reprovação em exame psicotécnico. Prosseguimento nas demais etapas. Conclusão do curso de formação e subsequente exercício no cargo. Submissão a nova avaliação psicológica. Descabimento. Concurso encerrado em 2008. Teoria do fato consumado. Tema nº 476 da Repercussão Geral. Distinguishing. Precedentes. 1. A Suprema Corte vem admitindo que certas situações excepcionais em relação a concursos públicos podem afastar a aplicação do Tema nº 476 da Repercussão Geral, tendo em vista os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteção das situações consolidadas. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.”(RE 1.534.355 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.4.2025; grifo nosso)



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE CANDIDATA EMPOSSADA HÁ MAIS DE 11 ANOS. CAUTELAR CONFIRMADA POR DECISÃO DEFINITIVA, POSTERIORMENTE CASSADA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. CASO CONCRETO. DISTINÇÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRECEDENTES. VALORIZAÇÃO DA DIMENSÃO CONCRETA DO JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. De acordo com os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário. 2. O caso concreto não guarda identidade com a situação fática descrita no paradigma do Tema nº 476 da Repercussão Geral, devendo ser realizado distinguishing. 3. Na hipótese, a posse em cargo público decorreu não somente da concessão de tutela antecipada, tendo o juízo de origem, posteriormente, em cognição exauriente, proferido decisão de mérito em favor da embargada, o que destoa do paradigma do RE nº 608.482, segundo o qual ‘não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado’. 4. A conjuntura fática é distinta daquela tratada no Tema nº 476 da repercussão geral, porquanto a posse em cargo público decorreu da concessão de medida liminar posteriormente confirmada por decisão definitiva de mérito, o que demanda solução jurídica diversa. 5. Conforme os arts. 1.043 do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, os embargos de divergência exigem a demonstração de teses diversas na interpretação do direito constitucional diante das mesmas premissas fáticas e jurídicas, ônus do qual a parte embargante não se desincumbiu. 6. Embargos de divergência rejeitados.” (RE 1.334.608 AgR-EDv, Rel. Min Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão: Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe 12.6.2025; grifo nosso).



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o imediato retorno da reclamante, Driele Brito de Souza Almeida, ao cargo anteriormente ocupado na Polícia Militar do Estado de Goiás.



    Comunique-se, com urgência, e com cópia dessa decisão, ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Comando da Polícia Militar do Estado de Goiás.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2025



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente